Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-16.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pelo autor – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Caso em que o réu não comprovou a efetiva contratação pelo autor – Declaração de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pelo autor – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Caso em que o réu não comprovou a efetiva contratação pelo autor – Declaração de inexigibilidade do débito que era mesmo de rigor, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Sentença mantida.
- Pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00 - Não acolhimento – O valor fixado pelo Juízo a quo é adequado à situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- A sentença determinou a incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir do arbitramento – Impossibilidade – Correção de ofício – Os juros devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Inteligência da Súmula 54 do C. STJ.

Recurso não provido, com observação.